Tribunal: TJDFT
Processo: 0705730-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que declarou a incompetência dos juizados para a análise do feito, julgando extinto o processo sem resolução do mérito. Em seu recurso, alega que endereçou adequadamente na petição os embargos à execução à Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, sendo que em decorrência de provável falha no sistema PJe ocorreu a sua distribuição para o Juizado Especial da Fazenda Pública. Assinala que o artigo 10 do CPC veda que seja proferida decisão sem a prévia oitiva da parte interessada, sendo que a sentença configura óbice à tutela jurisdicional, bem como à duração razoável do processo, inclusive porque existia a possibilidade de que fosse declinada a competência para o juízo correto, possibilitando a economia processual. Assim pugna pela nulidade da sentença, com a consequente redistribuição dos autos para a Vara de Execução Fiscal do DF.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 23768132). As contrarrazões não foram apresentadas ante a ausência de citação (ID 23768139).
III. É ônus do advogado a adequada distribuição do processo perante o sistema PJe, não existindo elementos a subsidiar a tese de que a distribuição para o Juizado da Fazenda Pública tenha sido decorrente de erro sistêmico.
IV. Não prospera a alegação de violação ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC). Destaca-se que a competência absoluta é matéria de ordem pública que deve ser declarada de ofício pelo juiz ao efetivar a sua análise, inexistindo violação à não surpresa quando da aplicação do entendimento jurídico no momento de proferir a decisão.
V. Também inexiste ofensa ao princípio da duração razoável do processo e óbice à tutela jurisdicional. Isso porque existe norma expressa no artigo 51, II da Lei 9.099/95 (que é aplicada subsidiariamente à Lei 12.153/09, consoante artigo 27 desta legislação) impondo a determinação para que o processo seja extinto sem julgamento do mérito “quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento”, dispositivo em que está inserido o óbice ao procedimento decorrente da incompetência absoluta.
VI. Assim, pretender solução diversa é ir de encontro à previsão legal, eis que constatada a incompetência absoluta dos juizados especiais, não sendo os princípios elencados pela parte autora permissivos para descumprir a legislação, até porque a celeridade e a economia processual são aplicadas no processo de competência dos juizados especiais, o que não é o caso dos autos pelas razões já expostas.
VII. No mesmo sentido: “Não há que se falar, ainda, em declínio dos autos ao Juízo Competente, por se tratar de incompetência absoluta e ser o instituto do declínio estranho ao rito processual dos juizados especiais. (Acórdão 1034470, 07003418720178070011, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 4/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.